Tribunal: TJSP
Processo: 2057237-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO- INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2057237-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRASKEM S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.250
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2057237-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BRASKEM S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO-
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 222/224 do apenso que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Braskem S.A. para, nos
autos da ação ordinária movida contra a Fazenda do Estado, em fase de
cumprimento de sentença, estabelecer a verba honorária em 3% (três por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido pelas autoras, sob cujo produto
deverá incidir a majoração imposta pelo Superior Tribunal de Justiça, são
opostos pela agravante os presentes embargos declaratórios, ao argumento de
que o aresto apresenta omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, tendo decidido o recurso em estrita
correspondência com o postulado na petição de fls. 1/16, que em nenhum
momento cogitou da aplicação do parágrafo 5o do art. 85 do estatuto processual
civil.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR